Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-93.2015.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000174-93.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 489.932.559-20 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO PARPINELLI - CPF: 452.290.909-87 (EMBARGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000174-93.2015.8.11.0036

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – LOTE RURAL OBJETO DE ASSENTAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Fernandes De Souza
, contra acórdão proferido no RAC
000174-93.2015.8.11.0036,
assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – LOTE RURAL OBJETO DE ASSENTAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.”

Em síntese, aduz omissão acerca da preliminar de cerceamento de defesa, em especial acerca do pedido de desentranhamento do “Termo de Desistência”.

Aduz que o pedido de retirada do aludido documento não se consubstancia apenas no prejuízo do autor, mas sim na ausência de fundamentação da decisão, porque se não há falar em desistência do autor com relação a propriedade em exame, a consequência é a rejeição da tese de defesa do embargado.

Reclama que as provas da procedência da ação não foram devidamente enfrentadas e que tem direito à apreciação fundamentada de suas razões de reforma da sentença, nos termos do artigo 489, do CPC. Pede o provimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes a fim de julgar procedente a ação, bem assim prequestiona os
artigos 5º LV e 93, IX, da Constituição Federal/88 e artigo 93, IX e artigo 489 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões do embargado. (ID 45656968).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000174-93.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de
Pedro Fernandes De Souza
foram opostos a fim de sanar suposta omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante e manteve a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse movida em desfavor de Sérgio Roberto Parpinelli.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à alegação de ausência da preliminar de cerceamento de defesa, nota-se que o acórdão, de forma expressa se pronunciou acerca da tese suscitada pelo embargante apelante, nos seguintes termos (ID 40876457):

“A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse movida por Pedro Fernandes de Souza em desfavor de Sérgio Roberto Parpinelli, do lote nº 05, com área de 60hectares, localizado no assentamento Santo Antônio, Município de Guiratinga-MT.

Por primeiro, no que tange ao argumento de
cerceamento de defesa
, porque a sentença não teria afastado o documento de fl. 42, denominado Termo de Desistência (ID 36943497), observa-se que efetivamente, ao contestar o Incidente, o apelado concordou em retirar o documento, como autoriza o artigo 432, parágrafo único, do CPC e, por tal razão, inclusive, o incidente foi julgado extinto e determinada a retirada do documento do presente processo principal (ID 36943986).

Ainda que não desentranhado tal documento do processo, ao contrário do suscitado pelo apelante, o mesmo não foi considerado no juízo de convencimento do Magistrado ao proferir a sentença, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa.

Assim se diz, porque, da análise da sentença conclui-se que a
ação foi jugada improcedente pela ausência de demonstração de posse anterior do autor apelante, sobre o lote em litígio, o conjunto probatório não se circunscreveu a referido “Termo de Desistência
”.

Ressaltou-se que para “
a procedência de ação de reintegração de posse, necessário que seja comprovada o exercício de posse e ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC
” e, no presente caso,
“o exame do processado revela a ausência de provas da posse no terreno objeto da demanda. Malgrado seja incontroverso que o apelante chegou a figurar na lista de beneficiados de lote rural do Projeto de Assentamento Santo Antônio, no Município de Guiratinga-MT, como se observa da certidão do INCRA, datada de 20-10-1999,
certo é que ao tempo do suposto esbulho (agosto de 2014), o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o exercício de posse sobre o imóvel
.” (grifei)

Acerca do conjunto probatório do autor, houve o enfrentamento motivado (artigo 489, do CPC) nos seguintes termos:

“Destaca-se o depoimento de João Carlos Pereira Maia no sentido de que realmente o autor Pedro foi proprietário do lote, contudo, destacou que
, atualmente, o possuidor era o requerido, em consonância com a narrativa exposta na contestação.

Não há prova segura, seja documental ou oral de eventual período de ocupação do terreno pelo autor, ora apelante, que não cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma, com exercício de posse sobre o bem.

Sequer dá para se extrair que mantinha vigilância sobre o local, já que afora alguns parcos documentos, não se visualiza a exteriorização do alegado exercício de posse, máxime a se considerar que desde o ano de 1999 ali teria realizado benfeitorias.

Não houve demonstração de que promovia plantações ou demais atos em prestígio a função social.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.” (grifei)

A leitura simples e sistematizada afasta o argumento de que foi omisso, de modo que a modalidade que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que Pedro Fernandes de Souza não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim
,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
de Pedro Fernandes de Souza, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020